Tribunal: TJMT
Processo: 1010284-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010284-38.2021
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
AGRAVADOS: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S).
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA NOVAÇÃO E DAS PREVISÕES ACERCA DE SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS EXISTENTES EM FAVOR DO RECORRENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL no. 1006062-57 2017 8 11 0003, proposta em desfavor de FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA E OUTRO(S), concedeu a recuperação judicial, em consonância com a manifestação da Administradora Judicial e o parecer do representante do Ministério Público.
Em breve síntese, o agravante argui que, após a mencionada decisão, sobreveio fato novo, consubstanciado na prolação da decisão do Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL No 1.794.209 - SP (2019/0022601-6), oportunidade em que se decidiu diversamente à decisão combatida, ao entendimento de que a exclusão de garantias reais e pessoais durante a recuperação judicial estaria condicionada ao aceite individual de cada credor.
Aponta que, na decisão fustigada, o douto julgador filiou-se ao entendimento segundo o qual a decisão de supressão das garantias, reais e fidejussórias, aplica-se a todos os credores, conforme aprovação do conselho geral de credores para o plano de recuperação judicial. Invocou o julgador, no ponto, o precedente contido no REsp 1850287/SP, da Relatoria da e. Ministra Naci Andrigi, julgado em 01/12/2020.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que se reforme a sentença recorrida, reconhecendo-se a ineficácia da novação e das previsões atinentes às garantias, reais e fidejussórias, em relação ao recorrente. Propugna, ainda, pela realização de controle de legalidade do plano de recuperação judicial, declarando-se a nulidade de todas as cláusulas ou premissas abusivas ali constantes.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, como bem pontuado pelo julgador primeiro, “as novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique que a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.”
Não bastasse, o recorrente nem mesmo se ateve a demonstrar a premente urgência a determinar a concessão da tutela liminar pretendida, o que conduz à conclusão de que o julgamento das questões ora trazidas pode e deve esperar uma manifestação colegiada, a ser prolatada em curto prazo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator